Tribunal: TJES
Processo: 5000677-10.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. CESTA DE SERVIÇOS. SERVIÇOS FINANCIADOS DO EMITENTE. BASE DE CÁLCULO DO IOF. ABUSIVIDADE PARCIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de Apelação Cível interpostas contra sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com danos morais, reconheceu a abusividade e determinou a restituição em dobro da taxa de cesta de serviços e sua exclusão da base de cálculo do IOF, com devolução da diferença também em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se cabe a inversão do ônus da prova; (iii) verificar a abusividade do seguro prestamista; (iv) aferir a legalidade da cobrança de serviços financiados do emitente; (v) analisar a abusividade da cesta de serviços e seus efeitos sobre o IOF; (vi) determinar a forma de restituição e a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1934190).

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras, segundo a Súmula 297 do STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

5. O seguro prestamista é abusivo quando imposto sem comprovação de livre escolha do consumidor, configurando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme tese firmada no Tema 972 do STJ.

6. A cobrança dos serviços financiados do emitente é válida quando os itens e valores se encontram especificados em contrato, não incidindo a vedação do Tema 958 do STJ, que exige falta de especificação para caracterizar abusividade.

7. A cobrança da cesta de serviços é abusiva quando não há informação clara ou possibilidade de contratação facultativa, em violação ao art. 6º, III, do CDC.

8. Declarada a invalidade do seguro prestamista e da cesta de serviços, tais valores devem ser excluídos da base de cálculo do IOF, impondo-se a restituição da diferença.

9. A repetição em dobro é devida quando a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ e EAREsp 676.608/RS).

10. A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral quando não há demonstração de abalo relevante ou violação à personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do consumidor parcialmente provido; recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando presentes verossimilhança ou hipossuficiência.

2. A cobrança de seguro prestamista sem comprovação de liberdade de escolha configura venda casada e é nula.

3. A cesta de serviços é abusiva quando não há informação clara ou opção real de contratação.

4. A restituição em dobro é devida sempre que a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé.

5. A exclusão de encargos abusivos da base de cálculo do IOF é obrigatória quando reconhecida a invalidade das cobranças.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370, parágrafo único; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1934190; Súmula 297/STJ; Tema 972/STJ; Tema 958/STJ (REsp 1578553/SP); STJ, AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ; STJ, EAREsp 676.608/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000677-10.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO DEFANTI e outros

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. CESTA DE SERVIÇOS. SERVIÇOS FINANCIADOS DO EMITENTE. BASE DE CÁLCULO DO IOF. ABUSIVIDADE PARCIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de Apelação Cível interpostas contra sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com danos morais, reconheceu a abusividade e determinou a restituição em dobro da taxa de cesta de serviços e sua exclusão da base de cálculo do IOF, com devolução da diferença também em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se cabe a inversão do ônus da prova; (iii) verificar a abusividade do seguro prestamista; (iv) aferir a legalidade da cobrança de serviços financiados do emitente; (v) analisar a abusividade da cesta de serviços e seus efeitos sobre o IOF; (vi) determinar a forma de restituição e a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1934190).

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras, segundo a Súmula 297 do STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

5. O seguro prestamista é abusivo quando imposto sem comprovação de livre escolha do consumidor, configurando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme tese firmada no Tema 972 do STJ.

6. A cobrança dos serviços financiados do emitente é válida quando os itens e valores se encontram especificados em contrato, não incidindo a vedação do Tema 958 do STJ, que exige falta de especificação para caracterizar abusividade.

7. A cobrança da cesta de serviços é abusiva quando não há informação clara ou possibilidade de contratação facultativa, em violação ao art. 6º, III, do CDC.

8. Declarada a invalidade do seguro prestamista e da cesta de serviços, tais valores devem ser excluídos da base de cálculo do IOF, impondo-se a restituição da diferença.

9. A repetição em dobro é devida quando a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ e EAREsp 676.608/RS).

10. A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral quando não há demonstração de abalo relevante ou violação à personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do consumidor parcialmente provido; recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando presentes verossimilhança ou hipossuficiência.

2. A cobrança de seguro prestamista sem comprovação de liberdade de escolha configura venda casada e é nula.

3. A cesta de serviços é abusiva quando não há informação clara ou opção real de contratação.

4. A restituição em dobro é devida sempre que a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé.

5. A exclusão de encargos abusivos da base de cálculo do IOF é obrigatória quando reconhecida a invalidade das cobranças.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370, parágrafo único; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1934190; Súmula 297/STJ; Tema 972/STJ; Tema 958/STJ (REsp 1578553/SP); STJ, AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ; STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer ambos os recursos, dando provimento parcial à Apelação de Gilberto Defanti e negando provimento ao apelo de Banco Toyota do Brasil S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000677-10.2024.8.08.0032

APELANTES/APELADOS: GILBERTO DEFANTI / BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de Id 16981948, em que o MM Juiz da 2ª Vara do Juízo de Mimoso do Sul, em “
Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais
” ajuizada por Gilberto Defanti em face de Banco Toyota do Brasil S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer a abusividade e condenar o requerido à restituição, em dobro, da taxa referente à “cesta de serviços” e, ainda, para excluir tal taxa da base de cálculo do IOF, devendo a diferença ser ressarcida ao autor, também em dobro.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de financiamento do veículo Toyota Hilux, em 2022, no qual constavam as seguintes taxas, as quais alega o autor não terem sido previamente pactuadas: (
i
) seguro prestamista no valor de R$3.408,46 (três mil quatrocentos e oito reais e quarenta e seis centavos); (
ii
) serviços financiados do emitente em R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais); (
iii
) cadastro de cesta de serviços no valor de R$100,00 (cem reais); (
iv
) IOF no importe de R$6.725,60 (seis mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).

No recurso de Id 16981949, o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa, em vista do indeferimento do pedido de prova pericial para análise dos cálculos matemático-financeiros.

Como cediço, a destinação da prova é o convencimento do julgador, a quem cabe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconiza o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso dos autos, a prova pretendida não se presta a comprovar o fato constitutivo do direito da Apelante, qual seja, a ilegalidade das taxas que busca ver anuladas.

Conforme bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, “
a legalidade das cobranças e dos encargos incidentes sobre a dívida podem ser aferidas pelo simples exame do contrato
”, de modo que desnecessária a produção de prova pericial.

De fato, o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida
” (AgInt no AREsp 1934190).

Do exposto,
rechaço a preliminar arguida
.

Quanto ao mérito, passo à análise conjunta dos recursos.

No recurso de Id 16981949, o Autor, ora Apelante, pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese: (
i
) necessidade de inversão do ônus da prova; (
ii
) ilegalidade do seguro prestamista; (
iii
) ilegalidade da cobrança de serviços financiados do emitente; (
iv
) necessidade de devolução proporcional do IOF; (
v
) direito à indenização por danos morais.

Em Apelação de Id 16981955, a instituição financeira sustenta a validade da contratação da cesta de serviços. Subsidiariamente, alega a inexistência de fundamentos que legitimem a condenação à restituição em dobro.

De início, impende ressaltar que a relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, à luz do que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, o que possibilita a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Vale enfatizar, ainda, que “
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
” (THEODORO JUNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, São Paulo: Forense).

Acerca do seguro prestamista, o STJ, por meio de tese vinculante firmada no âmbito do Tema n° 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nessa linha, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO PRELIMINARES - INOVAÇÃO RECURSAL - DIALETICIDADE - MÉRITO - PACTA SUNT SERVANDA - CDC - MITIGAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS - TARIFAS BANCÁRIAS REGISTRO DE CONTRATO SEGURO PRESTAMISTA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. TEMA 972 DO STJ. Abusividade reconhecida.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151633930, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

N
o caso em testilha,
não há evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. Em contrapartida, tampouco há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972.

Restou caracterizada, portanto, a venda casada entre o financiamento e os seguros, atitude vedada expressamente pelo art. 39, inciso I, do CDC, de modo que é indubitável a irregularidade do encargo mencionado.

Em relação à taxa de serviços financiados do emitente, a Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo 958 (REsp 1578553/SP), firmou tese reconhecendo a “
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
”.

In casu
, da análise do documento de Id 16981940, observa-se que tal cobrança se refere a valor dos acessórios adquiridos pelo consumidor, que englobam: engate, “santo antônio”, capota e módulo de vidro, bem como instalação de filme, totalizando R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Os outros R$4.000,00 (quatro mil reais), referem-se à taxa de emplacamento total.

Assim, não há que se falar em ilegalidade ou abusividade dos valores despendidos a título de serviços financiados do emitente, porquanto devidamente contratados pelo adquirente e especificados em contrato.

A cesta de serviços, por sua vez, está diretamente vinculada ao contrato de adesão, sem que fosse facultado ao consumidor a sua contratação. De fato, sequer há na Cédula de Crédito Bancário informação acerca do que se trata tal encargo, o que viola inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Devida, portanto, a manutenção da Sentença neste ponto, que reconheceu a abusividade da cobrança do encargo de cesta de serviços.

Uma vez declarada a nulidade do seguro prestamista e da cesta de serviços, deve-se subtrair tais encargos da base de cálculo do IOF, porquanto inválidos.

No tocante à forma de restituição,
o entendimento do colendo STJ é de que

a “
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Na hipótese, entendo que deva ser concedida a devolução do indébito em dobro, pois a instituição financeira não observou seus deveres anexos de segurança, proteção e cuidado ao promover a cobrança de encargos sem a devida informação ou anuência do consumidor, ensejando, conforme a jurisprudência da Corte Superior, “
ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável
” (EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/03/2021).

Assim, ainda que não se observe, no caso em tela, má-fé, resta caracterizada a leviandade do Banco Toyota, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores referentes ao seguro prestamista e à cesta de serviços, bem como da diferença do valor cobrado indevidamente a título de IOF.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, tem-se que, ainda que tenha sido comprovada a ocorrência de cobrança indevida de encargos não contratados, entendo pela não configuração de dano passível de indenização.

Isto porque os danos extrapatrimoniais não podem ser confundidos com mero dissabor cotidiano. Eles ocorrem apenas quando há ofensa à personalidade, na presença de dor, vexame e sofrimento que fogem da realidade, interferindo no comportamento psicológico da pessoa e ocasionando angústia e aflição, o que não se verifica no caso dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
de Gilberto Defanti, para reformar parcialmente a Sentença e
reconhecer a necessidade de inversão do ônus probatório e a ocorrência de venda casada do seguro prestamista, sendo este declarado inválido. Necessária, portanto, a devolução de todos os valores indevidamente cobrados, em dobro, bem como do valor indevidamente cobrado a título de IOF.

O recurso interposto por Banco Toyota do Brasil S/A,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
deverão recair na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, e majorados apenas em relação à instituição financeira, em 2% (dois por cento).

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.